Tribunal: TJBA
Processo: 0500078-21.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Santo Antônio de Jesus Apelação: 0500078-21.2017.8.05.0229 Apelante: Genilton Nery dos Santos Junior Advogada: Edlene Almeida Teles Dias Argollo (OAB/BA 28.620) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: João Manoel Santana Rodrigues Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Genilton Nery dos Santos Junior contra sentença da 1ª Vara Criminal de Santo Antônio de Jesus/BA que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, condenando-o pelo crime do art. 16, § único, IV, da Lei nº 10.826/03. 2. A sentença impôs pena de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se houve demonstração da potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida; (iii) saber se há insuficiência de provas para a condenação; (iv) saber se a pena poderia ser fixada no mínimo legal, convertida em restritiva de direitos, e se seria cabível a isenção da pena de multa. III. Razões de decidir 4. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, na forma do art. 109, V, c/c art. 115 e art. 110, §1º, todos do CP, e art. 114, II, do CP quanto à pena de multa. 5. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, considerando que o crime ocorreu em 12/12/2016, a denúncia foi recebida em 23/01/2017, e a sentença foi proferida em 27/04/2021. O prazo prescricional, fixado em 8 anos, foi reduzido à metade (4 anos) em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos (nascido em 16/03/1996). 6. O prazo prescricional, reduzido pela metade devido à menoridade do réu à época dos fatos, transcorreu entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. De ofício, declarada extinta a punibilidade de Genilton Nery dos Santos Junior pela prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 115 e art. 110, §1º, todos do Código Penal, julgando prejudicado o recurso de apelação. Tese de julgamento: “1. A pretensão punitiva estatal está extinta pela prescrição retroativa quando o prazo prescricional, considerando a pena concretizada e a menoridade do réu, transcorre integralmente entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. 2. Reconhecida a extinção da punibilidade também quanto à pena de multa”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 114, II; 115. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0500078-21.2017.8.05.0229, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR PREJUDICADO o apelo, reconhecendo o advento prescricional, nos termos do voto do relator.